Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-30.2016.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-30.2016.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMAILZA SOUZA DE MACEDO

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE POR MEIO DE CARTA DO SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO
DE APELAÇÃO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Amaílza Souza de Macedo, que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em razão da cobrança de dívida inexistente no valor de R$ 2.827.803,83 e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. D
efinir se a cobrança de dívida inexistente em valor exorbitante, ainda que
sem efetiva negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A consumidora recebeu comunicação do SERASA informando a abertura de cadastro negativo em seu nome por dívida de R$ 2.827.902,83 supostamente vinculada a cartão de crédito do banco (ID 89614047).

4. O próprio banco reconhece que a cobrança decorreu de erro sistêmico (IDs 89614054 e 89614438), sem apresentar prova da existência de débito legítimo.

5. A gravação de atendimento telefônico juntada pelo próprio réu confirma que os contratos da consumidora estavam regulares e sem pendências, além de reconhecer que a restrição decorreu de erro de processamento da carta enviada (ID 89614054).

6. A conduta da instituição financeira, ao enviar uma carta de cobrança de valor exorbitante de R$ 2.827.902,83 supostamente vinculada a cartão de crédito do banco (ID 89614047), mesmo que não tenha resultado em negativação efetiva, configurou falha na prestação do serviço.

7. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a consumidora foi forçada a desperdiçar seu tempo e se desviar de suas atividades para resolver um problema gerado exclusivamente pela falha do fornecedor. A necessidade de buscar atendimento, contatar a empresa e, por fim, ajuizar uma ação judicial para ver seu direito reconhecido ultrapassa o mero aborrecimento e constitui dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

9. O termo inicial dos juros de mora deve observar a Súmula 54 do STJ, incidindo desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A cobrança de dívida inexistente e de valor exorbitante, por meio de comunicado de órgão de proteção ao crédito, ainda que não seguida da efetiva negativação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.” “
2
. O tempo útil despendido pela consumidora na tentativa de solucionar o problema criado exclusivamente pelo fornecedor caracteriza o desvio produtivo e justifica a condenação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8009364-51.2022.8.05.0072, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, p. 07.05.2024; TJBA, Apelação nº 8001051-02.2020.8.05.0063, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 05.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0000042-30.2016.8.05.0016
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Baianópolis, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S.A.
e apelada
AMAILZA SOUZA DE MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado el
etronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora